Tribunal: TJDFT
Processo: 0721591-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXPURGOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DO EXECUTADO. ENTENDIMENTO DO STJ.
1. O STJ tem se inclinado pela possibilidade de o mutuário promover a referida demanda no foro do seu domicílio, no local onde se acha a agência ou sucursal em que contraída a cédula de crédito rural ou, ainda, na sede da pessoa jurídica, no caso, esta Circunscrição Judiciária, a escolha do exequente.
2. Deu-se provimento ao recurso.